Tribunal: TJMT
Processo: 1034873-25.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034873-25.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ADEVALDO DE MATOS FERREIRA - CPF: 415.623.301-44 (RECORRENTE), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. NECESSIDADE DE EXAME PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS RECONHECIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS CÍVEIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. BAGAGEM DANIFICADA. OFERTA DE VOUCHER NÃO ACEITA PELO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSE O MERO DISSABOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Desnecessidade de prova pericial. Fotos e Relatório de Irregularidade de Bagagem – RIB colacionados aos autos são provas suficientes para comprovar o dano alegado pelo consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O consumidor faz jus à restituição do valor orçado para a aquisição de uma mala nova, da mesma marca e modelo daquela danificada pela Reclamada.

Dano moral não comprovado. Embora a situação vivenciada provoque uma frustração, não foi comprovado que o fato gerou maiores repercussões em seus direitos personalíssimos, considerando que os danos causados à bagagem não resultaram da sua inutilização no período da viagem.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de indenização por danos materiais e morais, reconhecendo de ofício a incompetência do Juizado para o julgamento da lide, em razão da necessidade de produção de prova pericial para verificar a origem do defeito alegado

O reclamante sustenta, preliminarmente, a competência do Juizado Especial Cível e, no mérito requer a condenação da Reclamada ao pagamento de R$ 389,90 (trezentos e oitenta e nove reais e noventa centavos), a título de danos materiais e R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida impugna a concessão da gratuidade justiça e, no mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

-
Impugnação a Gratuidade de Justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da assistência judiciária gratuita. Em que pese a reclamada se insurja quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

- Incompetência dos Juizados Especiais Cíveis

O recorrente sustenta a competência do Juizado Especial Cível para julgar a causa, ante a desnecessidade de perícia técnica. Assevera que as fotos e o Relatório de Irregularidade de Bagagem – RIB colacionados aos autos são provas suficientes para comprovar o dano alegado.

Pois bem. Consigne-se que a incompetência face à complexidade da causa, diante da necessidade de exame pericial, foi reconhecida de ofício pelo Juízo de 1º. Grau, entretanto, com vênia, a sentença merece reforma, quer por entender que houve um erro material na referida decisão, vez que, ao justificar a perícia, o magistrado sentenciante faz menção a um aparelho de celular, o que, por óbvio, não tem relação alguma com o presente caso, onde o objeto avariado é uma mala de viagem. Além disso, a perícia determinada na sentença teria como objeto constatar a “origem do defeito” (do celular), enquanto que, no presente caso, é incontroverso o fato de que a mala sofreu avarias durante viagem aérea. Note que em momento algum a reclamada nega este fato.

Além disso, analisando detidamente os autos, verifica-se que as fotos da mala colacionas aos autos e o relatório de bagagem danificada tornam desnecessária a realização de prova pericial alguma.

Ante o exposto, afasto a incompetência dos juizados especiais, ante a ausência de complexidade da causa e, por entender cabível ao caso a aplicação da teoria da causa madura, passo a analisar o mérito.

VOTO

O cerne do recurso consiste em verificar se é caso de concessão de indenização por danos morais e materiais, eis que afastada a incompetência do Juizado Especial Cível.

No caso, o reclamante assevera que adquiriu, junto à Reclamada, passagens para ele e sua esposa, com destino a Fortaleza/CE, com ida agendada para o dia 13.11.2020, e volta marcada para o dia 24.11.2020. Alega que, ao retirar a sua bagagem da marca ZIGMA, constatou diversos danos, tornando-a imprópria para uso.

A esse respeito, salienta que realizou uma reclamação na sala de desembarque, preenchendo o Registro de Irregularidade de Bagagem-RIB, momento em que foi informado, por prepostos da Reclamada, que a Companhia Aérea não estava consertando e nem pagando o valor da bagagem danificada aos passageiros.

Ao final, requer a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais na quantia de R$ 389,90 (trezentos e oitenta e nove reais e noventa centavos), correspondentes ao valor de uma mala nova e indenização por danos morais, no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

.

O reclamante junta comprovante de Bilhete aéreo, fotos da bagagem danificada, print de tela com preço de mala similar à danificada e cópia do Registro de Irregularidade de Bagagem – RIB (Id. 94174500).

A requerida, em sua defesa, sustenta que o Registro de Irregularidade de Bagagem é um procedimento necessário para apuração de bagagem extraviada e danificada. Assevera que ofereceu um voucher de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), que foi recusado pelo reclamante, bem como, alega que a mala do reclamante foi consertada, informação que teria sido omitida pelo reclamante.

A esse respeito, verifica-se no próprio Registro de Irregularidade de Bagagem - RIB, acostado pela Reclamante, que foi relatado a avaria sofrida pela mala, bem como, que a Companhia Aérea reclamada, para solução do caso, realmente ofereceu um voucher, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), não aceito pelo reclamante.

Ora, não vislumbro de que a recusa em aceitar aludido voucher seria fato extintivo do direito do reclamante ao pleiteado dano material, quer porque não há razão que obrigue o consumidor a aceitar esse voucher, pois, com este, não poderia ser adquirida outra mala, mas, sim, utilizado na aquisição de algum produto ou serviço da empresa área. Por outro lado, a reclamada traz à tona essa oferta para a solução do caso, entretanto, em momento algum, nega a ocorrência do noticiado dano, tampouco do nexo de causalidade deste com a transporte aéreo do objeto avariado, o que, como já afimardo alhures, tornou esse fato incontroverso, resultando daí a responsabilidade da reclamada em arcar com o prejuízo sofrido pelo reclamante,

Quanto à afirmação de que o reclamante teria realizado o conserto da mala, a reclamada não apresenta prova alguma, sequer indícios, da veracidade dessa afirmação. Desse modo, malgrado a reclamada sustente que foi realizado o conserto da referida bagagem, inexistindo, portanto, pressupostos ensejadores da responsabilidade civil, não acostou nenhuma prova alguma capaz de confirmar aludido conserto ou, ainda, qualquer prova capaz de retirar a validade das fotos e do Registro de Irregularidade de Bagagem, nos termos do §3º, do art. 14, do CDC.

Frise-se que a responsabilidade da entrega da bagagem em perfeito estado é obrigação da Reclamada, sendo inadmissível o fato ocorrido com o reclamante, constituindo verdadeira falha na prestação do serviço, passível de indenização nos termos do art.14 do CDC,
verbis:

“Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, ocorrido dano na bagagem do reclamante, este faz jus à indenização do valor correspondente ao necessário para a aquisição de uma mala da mesma marca e modelo daquela danificada pela Reclamada, cujo valor, segundo demonstrado nos autos, foi orçado no importe de R$389,90 (trezentos e oitenta e nove reais e noventa centavos), sendo oportuno consignar que, em momento algum a reclamada contestou esse valor que, por consequência, essa avaliação também se tornou fato incontroverso.

No entanto, no que alude ao pedido de concessão de indenização por danos morais, verifica-se que a situação experimentada pelo reclamante, de ter a sua bagagem avariada pela Reclamada, por si só, não enseja abalo extrapatrimonial.

Saliente-se, que embora a situação apresentada gere uma frustração ao reclamante, não foi comprovado que o referido fato gerou maiores repercussões em seus direitos personalíssimos, considerando que os danos causados à bagagem não resultaram na sua inutilização durante período da viagem, conforme fotos de Id. 94174501 e, portanto, o reclamante não ficou sem meio para transporte de seus pertences nesse período.

Aliado a isso, não se trata de bem essencial – não houve qualquer prova de que o bem danificado é de uso contínuo, relativo ao trabalho ou qualquer atividade rotineira do reclamante. Por isso, o dano remanesce na esfera material, não sendo passível de configurar o dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a incompetência do Juizado Especial Cível e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL
para: a) CONDENAR a reclamada ao pagamento de R$ 389,90 (trezentos e oitenta e nove reais e noventa centavos), título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do fato danoso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação; e
b)
indeferir o pedido de indenização por danos morais, nos termos do art. 487, I do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais, despesas processuais e honorárias advocatícias, moldes do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021